Tribunal: TJMT
Processo: 1024303-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024303-72.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO PRUDENTE - CPF: 581.329.531-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO PRUDENTE - CPF: 581.329.531-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO (SONDA URETRAL DE POLIURETANO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO
À FAZENDA ESTADUAL
. POSSIBILIDADE. TEMA 793 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, redirecionando ao Estado a obrigação de fornecimento de sonda uretral de poliuretano a paciente com paraplegia espástica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é possível o redirecionamento da obrigação ao ente estadual, diante da organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e da repartição de competências estabelecida no Tema 793 do STF.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, não sendo afastada pela repartição administrativa de competências do SUS.

4. A decisão monocrática considerou a complexidade do caso, o custo elevado do insumo e a capacidade operacional e orçamentária do Estado de Mato Grosso para o fornecimento contínuo da sonda uretral, justificando o redirecionamento da obrigação.

5. O redirecionamento não afasta a solidariedade, mas atende ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e à organização federativa da saúde pública, nos termos do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, admitindo-se o redirecionamento da obrigação ao ente com maior capacidade operacional e orçamentária, conforme as peculiaridades do caso concreto e a estrutura administrativa do SUS, nos termos do Tema 793 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, 37, caput, 196. CPC/2015, art. 1.024, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; TJMT, AI 1000699-98.2024.8.11.0050, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por Claudio Prudente, na qual se discute o fornecimento de sonda uretral de poliuretano.

Na origem, o Estado de Mato Grosso suscitou a incompetência do juízo de primeiro grau, em razão do valor da causa, e alegou ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, defendendo que a obrigação de fornecer o insumo recairia exclusivamente sobre o Município, em razão da sua inserção na assistência básica de saúde. Alternativamente, postulou o redirecionamento da obrigação de fornecimento apenas ao ente municipal.

A decisão monocrática agravada deu parcial provimento ao recurso de apelação, para redirecionar exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer a sonda uretral de poliuretano.

Irresignado, o Estado opôs embargos de declaração, alegando contradição na decisão, por entender que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados, foi-lhe atribuída a obrigação exclusiva de fornecimento, desonerando por completo o Município, em afronta à lógica do Sistema Único de Saúde e às normas de repartição de competências.

Os embargos de declaração foram recebidos como agravo interno, com fundamento no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo oportunizada a complementação das razões recursais.

Nas razões do agravo interno, o Estado reitera que o insumo pleiteado está inserido na assistência básica de responsabilidade municipal, conforme orientação administrativa, normatização vigente e diretrizes do Ministério da Saúde, sustentando, ainda, a aplicação do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, para defender o direcionamento inicial da obrigação ao Município.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
285130374
e id.
289765362
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso em exame, discute-se o fornecimento de sonda uretral de poliuretano, para paciente portador de paraplegia espástica, condição que demanda o uso contínuo e prolongado do insumo, como medida imprescindível à preservação de sua saúde e qualidade de vida.

O agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento do material recairia exclusivamente sobre o Município de Várzea Grande, por se tratar de insumo relacionado à assistência básica de saúde, com fulcro nas normas infralegais do Sistema Único de Saúde (SUS), nos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e na tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo prestada de forma solidária pelos entes federados. A distribuição de competências no âmbito do SUS não afasta a solidariedade, mas apenas organiza administrativamente a prestação dos serviços, permitindo eventual redirecionamento da obrigação judicial à luz das circunstâncias concretas do caso.

Com efeito, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de repercussão geral assim dispõe:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

No presente caso, a decisão monocrática, ao examinar as peculiaridades da demanda, reconheceu a natureza de alta complexidade envolvida no fornecimento contínuo da sonda uretral de poliuretano, em virtude do custo e da gravidade do quadro clínico do paciente, o que justifica a fixação da obrigação em face do Estado de Mato Grosso, como ente intermediário na estrutura do SUS e com maior capacidade logística e orçamentária para o atendimento da demanda

(
i
d. 225628205 e
i
d. 225628198).

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEALTOCUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.REDIRECIONAMENTODA OBRIGAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, redirecionando
exclusivamente ao Estado a obrigação de fornecer o medicamento
Nintedanibe
(OFEV) 150 mg ao autor da ação originária, portador de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1). A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas, com base na estrutura do SUS e na efetividade da tutela, direcionou o cumprimento ao ente estadual, considerando que o medicamento consta no catálogo da rede estadual de saúde (SES/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (
ii
) estabelecer se a União possui responsabilidade exclusiva pelo fornecimento do medicamento; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos doTema106/STJ para deferimento da obrigação; e (
iv
) determinar se a obrigação imposta viola o equilíbrio orçamentário do ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompetência da Justiça Estadual não pode ser conhecida por esta instância recursal por configurar supressão de instância, já que não foi apreciada pelo juízo de origem, além de ser inaplicável ao caso em razão da modulação temporal doTema1234/STF.

4. Oredirecionamentoda obrigação ao Estado de Mato Grosso encontra respaldo na jurisprudência do STF (Tema793) e nos Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, diante da existência de previsão do medicamento no catálogo estadual e da estrutura operacional disponível para seu fornecimento.

5. Oredirecionamentonão afasta a solidariedade entre os entes federativos, mas visa à racionalização administrativa e à efetividade da prestação jurisdicional.

6. A urgência no fornecimento do medicamento está demonstrada por relatório médico que aponta risco de evolução fatal da doença e ausência de alternativas terapêuticas eficazes na rede pública.

7. Estão preenchidos os requisitos estabelecidos noTema106/STJ: prescrição médica fundamentada, hipossuficiência econômica do autor e registro sanitário do fármaco na ANVISA.

8. Alegações genéricas de impacto orçamentário não são suficientes para afastar o dever constitucional de garantir o acesso a tratamentos essenciais, sobretudo em casos de comprovada urgência e necessidade terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:

1. Oredirecionamentoda obrigação de fornecer medicamento dealtocustoao ente federativo que já o disponibiliza em sua rede de saúde é legítimo, nos termos da realidade fático-administrativa do SUS e em atenção à efetividade da tutela jurisdicional.

2. A competência da Justiça Estadual não é afastada automaticamente pela tese firmada noTema1234/STF, quando a ação foi ajuizada antes da modulação de seus efeitos.

3. A demonstração de urgência e a presença dos requisitos doTema106/STJ legitimam a concessão da tutela para fornecimento de medicamento.

4. Alegações genéricas de impacto orçamentário não afastam o dever do Estado de garantir o direito à saúde em casos de comprovada necessidade clínica e urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o; 23, II; 37, caput; 196. CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, RE 1411262 (Tema1234), j. 19.09.2024 (com modulação); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema106), rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2198253/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 16.10.2023.

(N.U 1000699-98.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho inalterada a decisão monocrática que direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025